Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUSTAS SUPORTADAS PELO DESISTENTE.
1. Para que esteja configurada a litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo causado à parte inocente.
2. Segundo o art. 90 do Código de Processo Civil, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
3. Recurso parcialmente provido.